Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721322-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALOISIO ALVES DE MATTOS, SILMARA DE ALMEIDA GONCALVES DECISÃO 1. OAS EMPREENDIMENTOS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 156070576, autos originários), que na execução de título extrajudicial proposta por ALOÍSIO ALVES DE MATTOS e SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES deferiu a desconsideração da personalidade da empresa SIA 01 Empreendimentos, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Silmara de Almeida Gonçalves e Aloísio Alves de Mattos em face de SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com a qual pretendem a devolução da quantia vertida à executada para aquisição da unidade imobiliária descrita na exordial, cujo contrato foi rescindido pelas partes. Após buscas infrutíferas de bens da executada para penhora, os exequentes apresentaram, ao ID 50464556, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, defendendo haver indícios de má-fé com a ocultação de patrimônio e/ou confusão patrimonial a justificar seja atingido o patrimônio pessoal dos sócios OAS Empreendimentos S/A – em recuperação judicial (CNPJ: 06.324.992/0001-3), Figueiredo Avila Engenharia Ltda. (CNPJ: 03.389.964/0001-61), Telmo Tonolli (CPF: 177.167.668-05) e Vitor Levindo Pedreira (CPF: 716.957.05-44). Defenderam a existência de grupo econômico, onde as empresas sócias teriam o mesmo objeto social da executada e que estariam em recuperação judicial, a indicar a confusão patrimonial que justifica o incidente manejado. Ao ID 68092155, a executada veio aos autos para defender que os srs. Telmo Tonolli e Vitor Levindo Pedreira não atuam na condição de sócios da empresa executada SIA 01, sendo tão somente ex-administradores da sociedade limitada em tela (destituídos em 31/08/2019), sendo absolutamente ilegítimos para responderem pelo débito em execução, na medida em que não fazem parte do quadro societário. Contestação da empresa Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. ao ID 70615235, defendendo que a mera demonstração de insolvência da empresa executada não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, pugnando pela rejeição do pedido. Contestação da empresa OAS – Empreendimento S.A. – em recuperação judicial ao ID 132925881, sustentando a ausência dos pressupostos legais aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a subsidiar sejam atingidos os bens das empresas sócias, mormente porque não demonstrada qualquer fraude ou desvio de patrimônio entre as pessoas jurídicas. Contestação de Telmo Tonolli e Vitor Levindo Pedreira ao ID 132927756, reafirmando a ilegitimidade passiva para responderem ao incidente e, mais ainda, pelo débito em execução, na medida em que, “além de não serem sócios da Executada, também não figuram como administradores – não possuindo, neste momento, qualquer relação com qualquer empresa envolvida no caso em tela”. Réplica ao ID 137509269. Instadas as partes a especificarem provas, nada requereram. É o relatório. Decido. De plano, constata-se que a relação jurídica originária estabelecida entre as partes originárias do processo de execução, relacionada a contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é de consumo, o que impõe a incidência do disposto na Lei no 8.078/90. Essa constatação tem relevância para análise da hipótese, uma vez que as normas constantes da legislação especial possuem requisitos diversos daqueles previstos no Código Civil. Cediço que, por força do princípio da autonomia, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos seus sócios, o qual, contudo, comporta exceções, na hipótese em que ficar demonstrado que o manto da personalidade jurídica constitui impeditivo para a satisfação dos legítimos interesses do credor (“teoria menor”). Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica é viável com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial Na hipótese em apreço, após diligências infrutíferas de penhora de ativos financeiros de titularidade da empresa devedora, restou evidenciado que os credores não dispõem de outro mecanismo para satisfação do crédito estampado no contrato que embasa a execução, em que pese o porte e a envergadura da empresa executada. Deve, portanto, ser admitida a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no caso, que pressupõe o simples inadimplemento aos credores para a sua aplicação. Ressalte-se que esse instituto tem se revelado de grande valia à minoração das fraudes que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica dá ensejo. Nesse sentido é o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] Assim, constatada a insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, corroborada pela frustração dos atos em busca de bens penhoráveis, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica executada, para estender os efeitos das suas obrigações às empresas suscitadas, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, o fato da OAS EMPREENDIMENTOS S/A estar em recuperação judicial não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório. De outro lado, em relação a Telmo Tonolli (CPF: 177.167.668-05) e Vitor Levindo Pedreira (CPF: 716.957.05-44), a mesma sorte não colhem os exequentes. Com efeito, é possível atribuir responsabilidade ao administrador não-sócio, desde que demonstrada a prática de ato abusivo ou fraudento por ele praticados. É dizer, somente se pode responsabilizar os administradores quando da aplicação do art. 50 do Código Civil (teoria maior), mas mesmo assim, tem que se haver demonstrado o excesso de poder ou o desvio do objeto social. Este é o posicionamento do e. STJ: [...] No caso, não há indícios nos autos de que os então administradores da empresa executada praticaram qualquer ato irregular que evidenciasse o abuso de direito, desvio patrimonial ou atitude fraudulenta. Isto posto, descortinar o véu da personalidade jurídica da empresa executada para atingir os seus administradores não-sócios é atribuir um ônus além da sua responsabilidade. Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. para incluir seus sócios OAS Empreendimentos S/A – em recuperação judicial (CNPJ: 06.324.992/0001-3) e Figueiredo Avila Engenharia Ltda. (CNPJ: 03.389.964/0001-61), no polo passivo da presente demanda. Por conseguinte, devem ser excluídos da lide Telmo Tonolli e Vitor Levindo Pedreira. Preclusa essa decisão, tragam os exequentes planilha atualizada do débito e indiquem bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921/CPC.” 2. A agravante alega que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando preenchidos os requisitos legais, o que não ocorreu nos autos. 3. Aduz que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ofende os princípios constitucionais e de direito empresarial e societário. 4. Defende a observância dos requisitos do art. 50 do CC, e afirma que não foram demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial para fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico. 5. Ao final, requer: “a) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem a oitiva da parte contrária, para que seja suspensa a decisão interlocutória agravada, comunicando-se ao juízo de primeiro grau o sobrestamento da eficácia da sua decisão; b) Após a concessão efeito suspensivo, a determinação da oitiva do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões;” 6. Preparo – id. 47308039. 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 10. Não se verifica a presença de probabilidade do direito porque o título extrajudicial objeto da execução é relativo a uma relação de consumo, o instrumento particular de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel de id. 28242195 dos autos originários. 11. Uma vez que se trata de relação de consumo, a jurisprudência pacífica adota o entendimento pela aplicabilidade da teoria menor da desconsideração jurídica, segundo a qual basta que a personalidade jurídica da empresa represente obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor para sua aplicação: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que foram comprovados os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, em razão do reconhecimento de obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora por parte dos devedores diretos, bem como a demonstração da confusão patrimonial entre as devedoras e a recorrente. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.094.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023. – g.n.) 12. A presente execução foi proposta em 4/4/16, tramita há mais de sete anos e o consumidor não conseguiu receber seu crédito diante da ausência de bens da empresa, o que demonstra que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo que suportou. 13. Registre-se que a inclusão da agravante no polo passivo da execução se fundamenta no fato de figurar como sócia da devedora originária (id. 55844747, autos originários) e não por integrar o mesmo grupo econômico. 14. Em conclusão, não se verifica a presença de probabilidade do direito. 15. O risco de dano também não está presente, uma vez que a r. decisão não determinou qualquer ato expropriatório. 16. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 17. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 18. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 31 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora